Tribunal: TJMT
Processo: 1025312-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025312-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), FABIO OLIARI - CPF: 035.302.026-57 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO – POSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZO A QUO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC COMPROVADOS

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Logo, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se necessária a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Fabio Oliari
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Fiscal de Tributos
e do
Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, em razão da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão de lançamento e manteve o “
crédito tributário no montante atualizado de R$ 211.904,55 (duzentos e onze mil novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
”, interpôs tempestivamente o recurso administrativo voluntário. Contudo, “
de forma ilegal e abusiva, as autoridades coatoras inadmitiram
” o recurso, com “
único e exclusivo argumento de que ‘não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório
’.”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido após reconsideração do pedido e apresentação de documentos, conforme id. 156679650.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 167792664.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 165605671).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Fabio Oliari
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Fiscal de Tributos
e do
Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Inicialmente, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, na sua totalidade, com a reforma da decisão agravada.

No presente caso, torna-se essencial abordar a questão das restrições impostas ao contribuinte, as quais, de maneira indireta, visam compelir o cumprimento de suas obrigações tributárias e o pagamento de tributos. Essa abordagem levanta preocupações em relação às garantias fundamentais do contribuinte, especialmente no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa em processos administrativos e judiciais.

Nesse contexto,

Parte superior do formulário

conforme informações da Coordenadora de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, o recurso voluntário (processo administrativo tributário no 51058973/2022) foi interposto contra a decisão administrativa favorável à notificação/auto de infração no 401010003182021195, mas não foi admitido. A alegação foi de que deveria ter sido protocolado no processo administrativo tributário no 5986436/2011, resultando na não aceitação do recurso correspondente.

Ao analisar detalhadamente os autos, -
ab initio
- observa-se que a inadmissão do recurso não se baseou na condição de sua análise estar atrelada a um montante superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT. Pelo contrário, a recusa fundamentou-se na alegação de que o referido recurso deveria ter sido protocolado no processo administrativo tributário indicado na intimação.

Nesse contexto, conforme brilhantemente evidenciado na decisão que concedeu em caráter de tutela antecipada da pretensão recursal, percebe-se que a recusa do recurso devido à sua não inserção no processo administrativo indicado na intimação configura um excesso de formalismo. Essa postura, ao contrário, não traz prejuízo às partes envolvidas, mas manter tal rigor formal viola princípios fundamentais, como economia processual, cooperação, celeridade e instrumentalidade das formas.

Parte superior do formulário

Portanto, diante desse cenário, evidencia-se que não se trata de um contribuinte negligente, mas sim da criação de formalismos processuais desnecessários, que não condizem com a garantia individual de acesso ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, o provimento do recurso é medida que se impõe, pois o excesso de formalismo perpetrado pela Administração viola preceitos fundamentais do contribuinte na busca por solucionar suas demandas em relação ao Fisco. Tal posicionamento visa resguardar os princípios essenciais que regem o sistema tributário e o direito de defesa do contribuinte, assegurando a justiça e equidade no processo administrativo tributário.

Nesse sentido, observa-se a existência de evidências claras quanto à verossimilhança das alegações apresentadas no pedido de liminar da ação mandamental. Ademais, destaca-se a presença de um dano irreparável caso a medida seja mantida, considerando os graves prejuízos enfrentados em decorrência da suspensão da inscrição estadual do contribuinte, afetando diretamente o exercício de suas atividades. Diante desse contexto, torna-se imperativa a reforma da decisão contestada.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta e. Corte:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO
COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – DECISÃO MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinária. Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. Decisão que defere a tutela de urgência mantida. (TJ-MT 10084691120188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021
)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para suspender a decisão que não admitiu o Recurso Voluntário, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário constante na notificação/auto de infração (NAI) no 401010003182021195.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024